Tribunal: TJDFT
Processo: 0008229-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008229-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50962917, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios constantes do ID: 46046592, 46046900, 46047113 e 46047153. No ID: 51570995, o exequente anuiu com o montante depositado. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS A execução foi resolvida em relação aos substituídos RAIMUNDA XAVIER GOMES, PEDRO PEREIRA PINTO e PERICLES JOSE DOS SANTOS (ID: 17567301, 36859053 e 36859537). Satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução em relação à PEDRO RODRIGUES DA SILVA, PENINA SILVA PEREIRA DOS SANTOS, RAIMUNDA CICERA MOURA DE SOUSA e PRAXEDES ALVES DE MOURA (ID: 11354707 e 49690720). II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, em relação a PEDRO PAULO DE OLIVEIRA, POLYCARPO AURELIO PAULO DA SILVA, RAIMUNDA ALEIXO MOREIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 50962919). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 4 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador